Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745609-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR MOLINA, MULTI-SOFT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: JOAO BATISTA PEREIRA, BRASILIA OFF ROAD LANTERNAGEM E MECANICA EIRELI - ME, FLAVIO DE PAULA PIRES PEREIRA, FERNANDO DE PAULA PIRES PEREIRA, LAURA DE PAULA PIRES PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, inclusive os de origem, não identifiquei a existência de instrumento procuratório válido outorgando poderes a advogada subscritora das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, Dra. Lidia Grigaitis Ribeiro Diniz, OAB/DF 36.131. Desse modo, nos termos do artigo 76, caput e §2°, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada, LAURA DE PAULA PIRES PEREIRA e OUTROS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora